Tribunal: TJMT
Processo: 0002010-71.2013.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002010-71.2013.8.11.0004
RECORRENTE: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
RECORRIDO: JESULINO FERREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107013981):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – DENUNCIAÇAO À LIDE DA SEGURADORA – INDEFERIMENTO – APÓLICE DIVERSA – DECISÃO INTERLOCUTORIA FEITA – SEM RECURSO – REQUERIMENTO POSTERIOR EXTEMPORÂNEO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO ACATAMENTO – CERECEAMENTO DE DEFESA – NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS – RECALCITRANCIA DA PARTE – NÃO INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO OU SUBSTITUIÇÃO DESTAS – ONUS DA PARTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANOS MORAIS – LESÕES EXISTENTES – DANO FISICO – CONSTRANGIMENTO – DOR FÍSICA E PSICOLÓGICA – PRETENSÃO DE SITUAÇÃO DO COTIDIANO – FATO EXTRAORDINÁRIO – TESE NÃO ACATADA – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇAO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido, mas desprovido. (1)- Não reside como anular a sentença para que a SEGURADORA seja chamado na lide na condição de DENUNCIADA quando, na apresentação da contestação, a parte ré apresenta apólice diversa do que deveria apresentar e esta questão foi abordada e decidida em despacho interlocutório que passou sem recurso. A apresentação extemporânea de nova apólice, quando a decisão já tinha sido tomada e ocasionado o termino do prazo recursal, traduz mero pedido de reconsideração, sem forma ou figura do juízo, não mais podendo ser revista, égide da preclusão e da coisa julgada formal. Somente em ação regressa, a tempo, forma, modo, poderá a apelante pretender o ressarcimento do que pagar e desde que apólice assim garanta. (2)- Não reside como albergar nulidade da sentença por cerceamento de defesa em face da não oitiva das testemunhas da requerida quando estas são arroladas com endereços insuficientes para as intimações válidas e, a temp0, forma, modo, malgrado intimação, não são fornecidos novos endereços ou substituição das mesmas. (3)- Comprovado o direito, procedente a demanda, não deve ser apreciado pretensão dos danos materiais quando estes aspectos não foram tratados no recurso aviado (R$ 1.013,69). (4)- Estando demonstrado nos autos, quer pelo laudo pericial oficial (exame de corpo de delito), quer por testemunhas, que a apelada (vitima) sofreu lesões graves em face do acidente, não se caracteriza, na pretensão da ré, mero aborrecimento normal na vida do individuo e sim, de forma escorreita, tratando-se de situação extraordinária, pelos sofrimentos físicos e psicológicos, danos morais puros e irreversíveis e, neste aspecto, sujeito a indenização pecuniária correspondente. (5)- Arbitrando com razoabilidade e proporcionalidade e até subvalorizado pelo julgador de piso, não reside como acalentar pretensão da apelante no que tange a minoração do valor atribuído na sentença recorrida. (R$ 10.000,00). (6)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, ante a norma cogente estabelecido no CPC, a majoração dos honorários de sucumbência atribuído na sentença. (7)- Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 00020107120138110004 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data da sentença e juros moratórios desde o evento danoso, e indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.300,63 (um mil, trezentos reais, sessenta e três centavos), juros de mora a partir da citação (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.
Além disso, o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, aplicando-se o prescrito no § 2o, do artigo 85, do CPC.
A parte recorrente alega a violação ao 77 do CPC/73, ao argumento de que “(...) é válido o chamamento de terceiro ao processo formulado fora do prazo se este obedeceu o rito adequado e foi garantido às partes o direito de ampla defesa (...)”.
Aduz que “(...) os fundamentos da ação se reportam diretamente ao acidente ocorrido, o que vincula os pretensos chamados. Dessa forma, na existência de liame que conduza a solidariedade entre o réu e o chamado, encontra-se o pedido de previsão constante no art. 77 do CPC. (...)”.
Afirma que houve cerceamento de defesa na espécie, porquanto “(...) foi expedido carta precatória para a comarca de Cuiabá, com fim de ouvir testemunhas arroladas pela recorrente. Ocorre que, conforme consta na certidão de fls. 225/226, não houve intimação das referidas testemunhas (...)”.
Recurso tempestivo (id 112612982) e preparado (id 112299465).
Contrarrazões apresentadas (id 114509452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a parte recorrente suscita a afronta ao artigo 77 do CPC/73, ao argumento de que “(...) é válido o chamamento de terceiro ao processo formulado fora do prazo se este obedeceu o rito adequado e foi garantido às partes o direito de ampla defesa (...)”.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Preclusa a pretensão por dois aspectos que não podem ser desconsiderados. Em primeiro lugar, pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo e, por tal aspecto, não reside suspensão de prazo recursal. De outra banda, verifica-se que a decisão de primeiro grau que inadmitiu a DENUNCIAÇAO da SEGURADORA e condenou a apelante em verba honorária, não foi alvo de qualquer recurso e, desta forma, materializado está à coisa julgada formal.
É o que dispõe o artigo 233 do CPC vigente, que se aplica no caso, despacho proferido em 10/03/2016 – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém a parte provar que não o realizou por justa causa.
No caso em apreço, a desídia da apelante que, a tempo, forma e modo não apresentou o documento que, neste contexto, deveria ser com a contestação, somado ao fato de que não se registra qualquer recurso em relação ao bem lançado proferido pelo magistrado de piso, não mais reside como albergar esta pretensão. E, desta forma, somente caberá ao apelante, se mantida a sentença de piso, ingressar com AÇÃO DE REGRESSO em face da SEGURADORA BRADESCO, conforme o estabelecido no artigo 934 do Código Civil Brasileiro. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente a fundamentação do acórdão, qual seja, a de preclusão do pedido de chamamento ao processo diante a ausência de interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis os julgados:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) (g.n.)
In casu, quanto à alegação de que houve cerceamento de defesa na espécie em razão da ausência de oitiva de testemunhas arroladas, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
A partir dessa premissa, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça